Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Processual civil. Restauração de autos. Procedimento pertinente a requisitório de pagamento. Precatório. Extravio dos autos quando sob a guarda da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Fato fortuito. Diligências. Recuperação de parcela não substancial da documentação que guarnecia o processo. Restauração. Pedido incidente. Deflagração. Necessidade. Instrução. Citação dos réus. Aperfeiçoamento. Oposição ao pedido. Inexistência. Posição colaborativa de antigo patrono de um dos credores. Agregação de elementos instrutório. Viabilidade de consideração, ouvidas as partes. Ausência de impugnação. restauração de autos. Pedido. Acolhimento. Imperiosidade. Pedido acolhido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de pedido de restauração de autos aviado pelo Distrito Federal, com lastro nos artigos 712 e seguintes do estatuto processual vigente, almejando a declaração de restauração dos autos físicos referentes a procedimento requisitório de pagamento, extraviados na oportunidade em que eram transportados das dependências da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para a Coordenadoria de Precatórios - COORPRE.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da pretensão incidental cinge-se à aferição da coexistência de estofo material apto a legitimar a declaração de restauração de autos físicos referentes a procedimento requisitório de pagamento que restaram extraviados quando encontravam-se sob a vista da Procuradoria Geral do Distrito Federal em situação qualificável como fato fortuito.
III. Razões de decidir
3. Deflagrado incidente de restauração de autos e havendo sido os réus cientificados do extravio havido, conquanto não logrando colaborar na instrução do incidente por não disporem de cópias de documentos relacionados ao caderno processual extraviado, mas tampouco dissentindo do pedido reconstitutivo aviado, a declaração de restauração de autos traduz corolário da pretensão deduzida, de molde a viabilizar o prosseguimento, com os elementos colhidos de forma incidental, do processo desaparecido, viabilizando que retome seu curso e alcance seu termo.
4. Aparelhado o pedido de restauração de autos com os elementos que a parte sob cuja tutela os autos encontravam-se quando foram extraviados e observado o ritual procedimental estabelecido, não subsistindo controvérsia sobre o havido e os elementos colacionados, inclusive os exibidos por antigo patrono de um acionados, que, conquanto não tenha assumido o patrocínio do ex-constituinte, colacionara peças processuais que detinha em seus arquivos por ter atuado no processo originário, que, portanto, em razão da natureza do procedimento, podem ser acolhidos diante da ausência de resistência das partes, porquanto o visado é a reconstrução dos autos extraviados na forma mais completa possível, o pedido restauratório deve ser acolhido (CPC, arts. 712 e segs.; RITJDFT, arts. 127 e segs.)
IV. Dispositivo
5. Incidente acolhido. Autos restaurados. Unânime.